Tribunal: STF
Processo: HC 218022
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago da Costa de Sousa de Macedo Mesquitela, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento AgRg no AgRg no RHC nº 127.548/RJ, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os impetrantes que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo-lhe impostas as seguintes medidas cautelares previstas nos incisos I, III e IV e 320 do Código de Processo Penal: (i) comparecimento bimestral ao cartório; (ii) proibição de aproximação e contato com qualquer testemunha arrolada na denúncia, exceto com a companheira do Paciente; (iii) proibição de ausentar-se da cidade do Rio de Janeiro, por mais de três dias, sem prévia autorização judicial; e (iv) proibição de ausentar-se do país.



    Sustentam, em síntese, excesso de prazo das medidas cautelares impostas ao paciente, porque já decorridos 8 anos, dizendo tê-las cumprido por “três anos ininterruptamente” e “a finalidade delas se perdeu e há, inclusive, excesso de prazo, tendo em vista a demora injustificada na tramitação da ação penal.”



    Por tais motivos, busca a concessão da ordem para revogar as medidas cautelares alternativas impostas ao Paciente nos autos da ação penal nº 0035251- 91.2011.8.19.0001, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. DEMORA PROVOCADA PELA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 282, § 5.º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". 



    2. No caso, a insistência do Agravante em não comparecer em juízo para justificar o motivo pelo qual tem descumprido sistematicamente, desde setembro de 2016, as medidas alternativas fixadas contra ele, impede que o Magistrado competente dê cumprimento ao disposto no art. 282, § 5.º, do Código de Processo Penal, contribuindo para eventual atraso na realização da avaliação acerca da necessidade de manutenção das mencionadas medidas cautelares impostas ao ora Recorrente. 



    3. Agravo regimental em habeas corpus desprovido.(Doc. 16).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No tocante ao alegado excesso de prazo das medidas cautelares impostas ao paciente, a eminente Ministra Laurita Vaz consignou:



    “Pois bem. De acordo com os autos, o Agravante está em liberdade (ao menos em razão desta Ação Penal n. 0035251-91.2011.8.19.0001) desde agosto de 2011, tendo-lhe sido impostas medidas cautelares alternativas em substituição ao cárcere. 



    No entanto, desde setembro de 2016, o Agravante tem descumprido reiteradamente as mencionadas medidas. 



    Em 13/12/2019, em 31/01/2020 e em 21/07/2020, o Juízo de primeiro grau intimou a Defesa do Agravante para justificar o porquê do descumprimento das medidas cautelares, mas não foi apresentada qualquer motivação sobre o desrespeito dessa ordem judicial. 



    A reiterada omissão por parte da Defesa do Agravante, além de revelar descaso com relação a essas determinações do Judiciário, impede que se realize qualquer juízo de valor acerca da necessidade de manutenção das referidas medidas cautelares e, até mesmo, pelo que se depreende dos autos, tem prejudicado o bom andamento da Ação Penal em debate – tendo em vista, sobretudo, os repetidos desatendimentos a decisões/intimações judiciais.



    Nesse cenário, mostra-se evidente que é a própria Defesa quem tem dado causa à eventual demora na análise da necessidade de manutenção das medidas cautelares alternativas ao cárcere, a teor da aplicação analógica do enunciado da Súmula n. 64/STJ ("Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa."). Logo, não procede a tese recursal. 



    Entendo relevante pontuar que consultei o andamento processual da Ação Penal em debate (AP n. 0035251-91.2011.8.19.0001) no site do Tribunal de origem e pude constatar que a Sessão Plenária do Júri remanesce designada para o dia 20/07/2022, quando, de toda forma, será analisada a situação do Agravante. (Doc. 16, grifos do original)



    Como visto, o STJ destacou o descumprimento reiterado das medidas cautelares aplicadas ao paciente, que desde 2016 deixou de comparecer ao Juízo processante, tampouco a defesa teria atendido às intimações para justificar os motivos do não comparecimento.



    Nesse sentido, não há constrangimento ilegal a ser sanado, levando-se em conta que o descumprimento de medida cautelar autoriza a imposição de outras medidas mais gravosas.



    A esse respeito, destaco:



    “MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO. O descumprimento de medidas cautelares, consistentes na obrigação de recolher-se à residência até as 22 horas e não ingerir bebidas alcoólicas, sinaliza a viabilidade da custódia” (HC 179273, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe- 11-03-2020)



    “Superveniência de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas. Conduta que, além de reforçar a necessidade da imposição das medidas combatidas, coloca em dúvida a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão – art. 282, § 4º, do CPP. 5. Habeas corpus conhecido em parte. Denegada a ordem” (HC 128853, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, DJe-21-10-2016) Grifei.



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. In verbis: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido” (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente